Tribunal: TJPA
Processo: 0002704-68.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002704-68.2018.8.14.0105

APELANTE: TIAGO SEABRA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO.
E
mbora o Ministério Público não tenha capitulado, inicial acusatória, a aludida capitulação penal, fato é que constou expressamente, na descrição das circunstâncias fática da empreitada criminosa, que o réu foi flagrando, na ocasião, cortando madeira de forma ilegal e utilizando para tanto uma motosserra Stihl 051, que, segundo consta na denúncia, foi apreendida juntamente com a madeira, o que, em linha de princípio, é suficiente a indicar a presença do aludido tipo penal.
A
classificação jurídica do fato foi objeto do debate processual, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não exclusivamente da classificação jurídica que o Ministério Público a eles atribui. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 51 DA LEI 9.605/08
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. Restou provado que o apelante cometeu o delito previsto no artigo 51 da Lei 9605/98, eis que as provas colhidas nos autos apontam que este
utilizou motosserra para cortar arvores em floresta, sem licença ou registro da autoridade competente
, fato confirmando em Juízo pelo próprio réu e pelas testemunhas, tudo corroborado com o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 11971468 - Pág. 1). Embora a defesa afirme que as provas para a condenação são insuficientes, não apresenta nenhum fato novo que confirme suas alegações, devendo, portanto, ser mantida a condenação nos termos da sentença.

3. PLEITO DE SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

O
Juízo de 1º grau, na ocasião da sentença condenatória, não vislumbrou a presença dos requisitos do art. 77 do CP, para aplicação do
Sursis
, tendo decido pela aplicação do art. 44 do CP e substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de R$ de R$ 1.212,00, apontando como beneficiário o Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme disposto no art. 45, §1º, do CP.
No mais, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, não constitui direito subjetivo do acusado,
podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal, o que não se deu no caso em tela. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
Tiago Seabra Freitas
, conta a r. decisão da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o condenou a pena de 03 meses de detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, em seguida substituiu por pena restritiva de direito: prestação pecuniária, no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), equivalente a um salário-mínimo, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Meio Ambiente, em conformidade com o disposto no art. 45, §1º, do CP pela prática do crime tipificado no art. 51 da Lei nº 9.605/98.

Narra a inicial acusatória que em
10/07/2018, por volta de 10h, na Rodovia PA 140, KM 04, zona rural de Concórdia do Pará, durante uma operação deflagrada para coibir a extração ilegal de madeira, o apelante Tiago foi flagrado cortando madeira utilizando um motosserra Stihl 051 e o acusado Antônio se encontrava na posse de uma rabeta, limpando o local para extrair a madeira.

A denúncia foi devidamente recebida em
27/09/2018 (Id 28802004 - Pág. 6)
o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, onde aponta nulidade da sentença por ausência de correlação com a denúncia, pugnando no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a suspenção condicional da pena (ID. 11971556).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID. 11971561)

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. PRELIMINAR – CORRELÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTEÇA CONDENATÓRIA:

Preliminarmente, a defesa aponta a nulidade do processo por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, asseverando que o apelante teria sido denunciado pelo crime capitulado no artigo 50-A da Lei 9.605/98, todavia, ao prolatar a sentença o Juízo de 1º grau teria condenado mesmo nas sanções do artigo 51 da Lei 9.605/98.

De início convém apontar que o princípio da correlação entre a acusação e a sentença impossibilita o julgador de se afastar da imputação apresenta pelo Ministério Público, sendo vedado ao juiz julgar
extra
petita no que se refere exclusivamente à conduta criminosa descrita na denúncia.

Por outro lado, o Art. 383 do Código de Processo Penal, dispõe que
“o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Dito isso, adianto que não assiste razão à defesa, pois compulsando os autos, embora o Ministério Público não tenha capitulado, inicial acusatória, a aludida capitulação penal, fato é que constou expressamente, na descrição das circunstâncias fática da empreitada criminosa, que o réu foi flagrando, na ocasião,
cortando madeira de forma ilegal e utilizando para tanto uma motosserra Stihl 051,
que, segundo consta na denúncia, foi apreendida juntamente com a madeira, o que, em linha de princípio, é suficiente a indicar a presença do aludido tipo penal.

A classificação jurídica do fato efetuada pelo juiz singular no presente caso não fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que a classificação jurídica do fato foi objeto do debate processual, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não exclusivamente da classificação jurídica que o Ministério Público a eles atribui.

No caso dos autos, a sentença agiu em conformidade com o que determina o art. 383 do Código de Processo Penal, conforme bem delineado na sentença, verbis:

“ Logo, não existindo prova suficiente para a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, a absolvição é medida que se impõe. Todavia, a materialidade e a autoria delitiva em relação ao crime previsto no art. 51 da Lei nº 9.605/98 são inconcussas, face ao auto de exibição e apreensão (Id 28802001 - Pág. 15), as declarações dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão dos réus, bem como a confissão do réu TIAGO na fase instrutória. Saliento que para a configuração do delito supramencionado não é requisito que a conduta ocorra em área de preservação ambiental, bastando que seu uso seja realizado em florestas ou em qualquer outra forma de vegetação. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, ressalto que foi apreendida apenas uma unidade de motosserra e que somente o réu TIAGO foi flagrado utilizando a aludida ferramenta, motivo pelo qual o MPE, em sede de memoriais escritos, pugnou também pela condenação deste pela prática do referido tipo penal. Por fim, é assente ao Juízo fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou ensejar a absolvição, sendo certo que este Juízo apreciou detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluindo estarem presentes elementos suficientes para embasar a condenação.”

Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06. RECURSO DA DEFESA.DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NEBIS IN IDEM E DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. - INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE APLICAR TRATAMENTO MAIS RIGOROSO NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO PELO FATO.INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVEU QUE O CRIME OCORREU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À RESPECTIVA PREVISÃO LEGAL DA AGRAVANTE UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DO FATO E NÃO CAPITULAÇÃO PENAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME (...) (10379351, 10379351, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, e passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa alega insuficiência probatória e requer a absolvição do apelante com relação ao crime do artigo 51 da Lei 9.605/98 (utilizar m
otosserra em florestas e demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente)
.

De início aponto que a materialidade delitiva encontra-se configurada através do

Boletim de ocorrência, ID. 11971465 - Pág. 10, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, de uma motosserra marca sthil 051, cor laranja, uma rabeta porte médio com um motor rabudo, kawashima 14, e outra rabeta de porte pequeno sem motor (ID. 11971468 - Pág. 1),

Auto de Exibição e Apreensão (Id 28802001 - Pág. 15).

No que concerne a autoria, conforme se infere nos autos, as
testemunhas DPC RICARDO MENEZES e IPC RODRIGO CESAR MORAES FREITAS, foram convictas em afirmar em seus depoimentos, que flagraram os réus realizando o corte das árvores em uma área de preservação permanente. (ID. 11971533 - Pág. 1/2).

Da mesma forma, apelante TIAGO SEABRA FREITAS, em juízo, confessou a prática delitiva, aduzindo
“que estava cortando a madeira, que havia comprado a madeira e que tinha ido até o local cortar e fazer a retirada; que havia comprado a madeira do Sr. Pedro; que a motosserra lhe pertencia; que era a primeira vez que estava fazendo os cortes de madeira, que tinha comparado a madeira para construção de sua residência; que Antônio estava no mesmo local, mas ambos não estavam juntos; que Antônio estava cortando a madeira; que não sabe informar o destino da madeira cortada por Antônio”.
(ID.11971533 - Pág. 1/2).

Por todo exposto, não há dúvidas de que o delito previsto no artigo 51 da Lei 9605/98, restou devidamente configurado eis que as provas colhidas nos autos apontam que o apelante
utilizou motosserra para cortar arvores em floresta, sem licença ou registro da autoridade competente
, fato confirmando em Juízo pelo próprio réu e pelas testemunhas, tudo corroborado com o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(
ID. 11971468 - Pág. 1
).

A defesa afirma que as provas para a condenação são insuficientes, todavia, não apresenta nenhum fato novo que confirme suas alegações, apenas aduz que Tiago estava cortando um troco de árvore, todavia, o que se observa pelas provas colhidas nos autos, é que foi
apreendida uma unidade de motosserra e que o apelante Tiago foi flagrado utilizando a aludida ferramenta,
configurando a pratica do núcleo

do artigo 51 da Lei de Crimes Ambientais.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

3. PLEITO DE SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA:

A Defesa pugna pela aplicação da suspensão condicional da pena, ante à execução da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verificasse que o Juízo de 1º grau, na ocasião da sentença condenatória, não vislumbrou a presença dos requisitos do art. 77, do CP, para aplicação do
Sursis
, tendo decido pela aplicação do art. 44 do CP e substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de R$ de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), equivalente a um salário-mínimo, apontando como beneficiário o Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme disposto no art. 45, §1º, do CP (ID. 11971547 - Pág. 4).

No mais, vale ressaltar que o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, não constitui direito subjetivo do acusado,
podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal, o que não se deu no caso em tela,

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2023